Tribunal: STF
Processo: HC 80805
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-21
Data de publicação: 2001-08-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE
REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, POR AUSÊNCIA DE
DOMICÍLIO FIXO E DE OCUPAÇÃO LÍCITA, ALIADO AO FATO DE ESTAR
PORTANDO ARMA QUANDO DA PRÁTICA DO CRIME TENTADO E À CIRCUNSTÂNCIA
DE TRATAR-SE DE CRIME HEDIONDO. IMPETRAÇÃO DENEGADA PELO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE CONSIDEROU ENCONTRAR-SE A CUSTÓDIA FUNDADA
NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
Decisões carentes de fundamentação válida, tendo em vista
que:
- a revelia do acusado, mormente quando citado por
edital, não justifica, por si só, a prisão preventiva; o mesmo
sucedendo com a ausência de comprovação de residência fixa e
ocupação lícita;
- o porte de arma, por outro lado, constitui
circunstância relacionada com o próprio crime de tentativa de
homicídio mediante uso de arma de fogo, enquanto que a existência de
dois inquéritos por receptação, um já arquivado, sem a necessária
relação com o crime sob enfoque não pode ser tomada por indicativos
de risco à ordem pública;
- a natureza hedionda do crime praticado, por fim, não
basta para fundamentar a custódia.
Quanto ao pedido de expedição de ofício, não restou
demonstrada a sua necessidade ou o prejuízo que a sua falta pode
acarretar ao estado de liberdade do paciente.
Habeas corpus conhecido em parte e, nesta, deferido.